Tribunal: TJDFT
Processo: 0721742-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721742-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MARIA DIAS SILVA APELADO: MARIA CLEUSA DE JESUS D E S P A C H O Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro, visto que não consta nos autos o comprovante de pagamento referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada ao ID 27251023. Prazo: 5 (cinco) dias sob pena de deserção (artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil). Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora